Tribunal: TJDFT
Processo: 0726877-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL DE PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. CÁLCULO DA PROPORCIONALIDADE COM BASE NA REGRA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 5o). RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de mérito (prescrição). A demanda foi ajuizada em 04.06.2019, com pedido de condenação do Ente Federativo à restituição da diferença do valor a menor desde a aposentadoria (2013). Não se altera o parâmetro da condenação, porque a sentença ora revista acolheu in totum a planilha de cálculo apresentada pelo próprio recorrente (R$ 33.408,35 - ID 15150702), na qual não estão incluídas as parcelas correspondentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento de demanda, ou seja, os períodos anteriores a junho de 2014.
II. Rejeitadas as preliminares:
A. De ilegitimidade passiva, porquanto em que pese o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), o que subsidia a sua legitimidade para integrar o polo passivo da lide. Precedentes: TJDFT, 3a T. Cível, Acórdão n.936390, DJE: 02/05/2016; 5a T. Cível, Acórdão n.957850, DJE: 03/08/2016; 2a T. Recursal, Acórdão n.1149130, DJE: 13/02/2019.
B. De falta de interesse de agir, porquanto a requerente pleiteou a revisão da aposentadoria em 2017 (Id 15150695), ou seja, dentro das diretrizes do Recurso Extraordinário n.631240/MG (com repercussão geral).
III. Mérito:
A. A regra especial de aposentadoria aos professores (redução de cinco anos, observados os requisitos de idade e de tempo de contribuição - CF, Art. 40, § 1o, III, "a") pressupõe a comprovação exclusivo e efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio (CF, Art. 40, §5o c/c LC n. 769, Art. 22).
B. Entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido que a aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função de magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. (STF, Primeira Turma, ARE 917666 AgR, PUBLIC 31-05-2017, Segunda Turma, ARE 1014902 AgR, PUBLIC 23-06-2017, ARE 902865 AgR, PUBLIC 11-12-2015).
C. No caso concreto, comprovado o exercício de magistério pela requerente no período de 10.3.1995 até 31.01.2013 (Id 15150697), não há que se falar em ausência de prova dos fatos constitutivos do direito de aplicação do fator redutor para fins de contagem do tempo de serviço prestado como professora para a revisão da aposentadoria proporcional. Irretocável a sentença que fixa o cálculo da aposentadoria da requerente com base no critério legal de aposentadoria especial da categoria (CF, Art. 40, § 5o e Lei Complementar 769, Art. 22).
D. Ausente violação à Súmula Vinculante n. 37, dado que não se trata de aumento dos vencimentos do servidor por ato do Poder Judiciário.
E. Por fim, mantidos os parâmetros de correção monetária consignados na sentença, em absoluta consonância à decisão vinculante da Corte Suprema - RE 870947 - Tema 810.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.